Tribunal: TJSP
Processo: 0011967-87.2017.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas. Invasão de residência. Subtração de bens pertencentes a duas vítimas. Concurso formal de crimes. Acusado identificado através de perícia realizada sobre fragmentos de impressões papilares, retirados da cena do crime. Parte dos bens subtraídos foi localizada no imóvel do réu. Autoria e

Ementa:
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas. Invasão de residência. Subtração de bens pertencentes a duas vítimas. Concurso formal de crimes. Acusado identificado através de perícia realizada sobre fragmentos de impressões papilares, retirados da cena do crime. Parte dos bens subtraídos foi localizada no imóvel do réu. Autoria e materialidade comprovadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Regime inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
21138Registro: 2020.0000030042
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0011967-87.2017.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante CLAUDIO
CARVALHO DE JESUS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a quo.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 27 de janeiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
2
Apelação no 0011967-87.2017.8.26.0635
Comarca: São Paulo
Apelante: Claudio Carvalho de Jesus
Advogado: Edson Costa da Silva
VOTO No. 21.138
Apelação. Roubo majorado pelo concurso de agentes, emprego de
arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas. Invasão de
residência. Subtração de bens pertencentes a duas vítimas.
Concurso formal de crimes. Acusado identificado através de
perícia realizada sobre fragmentos de impressões papilares,
retirados da cena do crime. Parte dos bens subtraídos foi
localizada no imóvel do réu. Autoria e materialidade
comprovadas. Condenação mantida. Penas irreprocháveis. Regime
inicial fechado mantido. Negado provimento ao apelo.
O MM. Juiz a quo, Dr. Edison Tetsuzo Namba,
da 31a Vara Criminal da Comarca Central da Capital, em sentença
datada de 21/06/2018 (fl. 250), julgou procedente a ação penal para
condenar Claudio Carvalho de Jesus às penas de 7 anos, 8 meses
e 16 de reclusão e 30 dias-multa, em regime inicial fechado, por
infração ao artigo 157, § 2o, incisos I, II e V, por duas vezes, na forma
do artigo 70, ambos do Código Penal.
Irresignada, a defesa apresentou as razões de
apelação, arguindo, precipuamente, a absolvição por insuficiência de
prova. Alternativamente, requer o afastamento da causa de aumento
referente ao emprego de arma de fogo e a redução das penas.
Contrarrazoado o recurso, a Procuradoria
Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo improvimento do apelo.
É o relatório.
O recorrente foi condenado em 1a instância

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
3
porque, em 5 de dezembro de 2017, por volta das 12h00, na Rua
Descalvado, no 165, Perdizes, nesta Capital, agindo em concurso de
agentes com três indivíduos, dois deles do sexo masculino, ainda não
identificados, mediante violência física e grave ameaça exercida com
emprego de arma de fogo (não apreendida), bem como restrição da
liberdade dos ofendidos Edmar de Carvalho Silva, Luzia Barbosa
Pinheiro e Gildeny Fernandes Lisboa, subtraiu, em proveito comum,
joias e pertences pessoais, avaliados no total de R$ 500.000,00,
pertencentes à vítima Fernanda Dias Menezes Júnior, de 75 anos de
idade, bem como R$ 500,00, em dinheiro, da vítima Luiz Marcelo de
Souza, conforme informação técnica de fls. 52/53, autos de exibição e
apreensão de fls. 70/74, auto de reconhecimento de objeto de fls. 81 e
relatório com fotos de fls. 75/79.
Conforme
o
apurado
no
bojo
das
investigações, na manhã dos fatos, o réu e seus comparsas
compareceram ao local a bordo do veículo GM/Onix cinza,
estacionando-o defronte à residência da vítima Fernanda, onde, sob o
pretexto de falsa entrega de mercadoria, tocaram a campainha, sendo
atendidos pela vítima Luiz Macedo, funcionário da casa, e, munidos
de arma de fogo, anunciaram o assalto e o renderam, ingressando no
imóvel.
No quintal da casa, ao avistarem a proprietária
Fernanda, um deles a empurrou e, surgindo o vigia Edmar, agrediram-
no com uma coronhada na cabeça, ordenando que todos entrassem
na casa com eles.
Enquanto um dos assaltantes, provavelmente
do sexo feminino, permanecia no veículo para vigiar e assegurar o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
4
sucesso da empreitada, o réu Claudio e seus outros comparsas,
acompanhados das vítimas já rendidas, adentraram armados na casa,
desde logo ameaçando as funcionárias do local, Luzia e Gildeny,
subjugando-as e determinando a todas as vítimas que
permanecessem de joelhos e voltadas para a parede, restringindo-
lhes a liberdade e o contato visual.
Em seguida, enquanto dois vigiavam as
vítimas, um terceiro, ciente da existência de joias e valores da
ofendida idosa no local, ordenou à vítima Fernanda e à sua
funcionária mais antiga, Gildeny, que o acompanhassem até o closet
do quarto principal do imóvel, no piso superior, para indicar-lhe onde
estavam referidos bens.
Após aproximadamente uma hora, o acusado e
seus comparsas trancaram as vítimas Fernanda, Edmar, Luzia e
Gildiney do banheiro, evadindo-se do local com os bens.
Posteriormente, por meio de fragmentos de
impressões digitais, o réu Claudio foi identificado (fls. 52/53) e, em
buscas na residência dele, foram localizadas as joias subtraídas (fls.
70/74 e 75/79), as quais foram reconhecidas pela vítima (fls. 81 e 82).
Em sede judicial, foram ouvidas a vítima
Fernanda, proprietária do imóvel, e seus funcionários Edmar de
Carvalho Silva e Luiz Macedo, os quais não conseguiram identificar o
réu porque foram obrigados a ficarem de cabeça abaixada durante
toda a ação criminosa que durou de uma a duas horas, contando com
a participação de quatro sujeitos em poder de arma de fogo.
O policial civil Fábio, inquirido em juízo, relatou
que, a partir das impressões digitais, foi possível identificar o réu

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
5
como um dos assaltantes e, expedido mandado de busca, dirigiu-se à
residência dele, onde apreendeu dois relógios e um pingente,
reconhecidos pela vítima.
No mesmo sentido, as declarações da policial
civil Juliana.
A perita Marta, inquirida em juízo, declarou ser
a responsável por realizar o processamento dos fragmentos de
impressões colhidos na cena do crime. Disse ter recebido essas
impressões retiradas de uma caixa de joias e promovido a análise,
valendo-se de um software, cuja margem de erro é inexistente.
Interrogado, o recorrente negou a autoria,
declarando que os bens encontrados em sua residência pertenciam à
sua esposa Taís Ferreira.
Finda a instrução processual, a autoria e a
materialidade do crime de roubo foram sobejamente comprovadas,
em especial, através da incontestável perícia de fragmentos de
impressões papilares, retirados da cena do crime, que identificou o
acusado como um dos participantes do delito, isto é, como um dos
quatro agentes que ingressou na residência, promovendo a rendição
das vítimas e a subtração de bens (fls. 27 a 44).
Além disso, depois de identificado, policiais
civis, munidos de mandado de busca e apreensão, dirigiram-se à
residência do réu, onde localizaram três objetos subtraídos,
pertencentes à vítima Fernanda.
Compilando os elementos probatórios, tem-se
confirmada a atuação do réu na empreitada criminosa.
O concurso de agentes, o emprego de arma de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
6
fogo e a restrição à liberdade dos ofendidos restaram sobejamente
caracterizados pelas declarações das vítimas, as quais narraram os
fatos com detalhes, inexistindo motivos para se suspeitar da validade
de seus depoimentos.
O argumento referente à impossibilidade de
aferição da potencialidade lesiva da arma de fogo cede à constatação
de seu natural caráter de intimidação e de perigo próprio, prescindindo
de laudo para tanto. Aliás, não se trata de circunstância que deixa
vestígio material.
O nosso entendimento está respaldado pela
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, cuja decisão, em sede
de habeas corpus, foi proferida pelo Pleno da Corte, a seguir:
“Ementa: Roubo qualificado pelo emprego de
arma de fogo
Apreensão e perícia para a
comprovação de seu potencial ofensivo

Desnecessidade Circunstância que pode ser
evidenciada por outros meios de prova

Ordem denegada.” (STF, HC 69099/RS. Min.
Rel. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, d.j.
19.02.2009)
Diferente não é o posicionamento do Superior
Tribunal de Justiça, a saber:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
7
APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA DE FOGO
USO EVIDENCIADO POR OUTROS MEIOS
DE PROVAS (PALAVRA DA VÍTIMA OU O
DEPOIMENTO
DE
TESTEMUNHAS).
PRESCINDIBILIDADE. REVALORAÇÃO DOS
ELEMENTOS
FÁTICO-PROBATÓRIOS.
POSSIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE
DA
SUM 7/STJ.
I - O entendimento pacificado da Terceira
Seção deste Tribunal Superior é no sentido da
prescindibilidade da apreensão e perícia da
arma de fogo para a incidência da majorante,
desde que evidenciada sua utilização por
outros meios de provas, tais como a palavra da
vítima ou o depoimento de testemunhas, como
ocorreu na hipótese. (...)” (AgRg no REsp
1614995/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER,
QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2016, DJe
14/10/2016)
“(...) 4. No que tange à causa de aumento da
pena do delito de roubo prevista no art. 157, §
2o, inciso I, do Código Penal, esta Corte
entende ser desnecessária a apreensão e
perícia da arma empregada no crime de roubo,
quando presentes outros meios hábeis a
comprovar a sua efetiva utilização, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
8
verifica no caso em análise. (...)” (AgRg no
REsp 1243675/SP, Rel. Ministro REYNALDO
SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA,
julgado em 23/08/2016, DJe 29/08/2016)

Por fim, não há se falar em reconhecimento de
crime único, porquanto patrimônios distintos pertencentes a duas
vítimas foram atingidos (Fernanda e Luiz), enquadrando-se o caso, na
linha de entendimento pacificado dos Tribunais Superiores, no artigo
70, do Código Penal, caracterizando-se o concurso formal de
infrações.
Destarte,
mantém-se
a
condenação
do
recorrente nos termos da sentença.
Na primeira fase, as penas-base foram
determinadas nos mínimos legais, em 4 anos de reclusão e 10 dias-
multa.
Na segunda fase, as penas foram agravadas à
fração de um sexto, porquanto o crime foi praticado em face de idoso,
perfazendo 4 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa.
Na terceira fase, entendeu por bem o
magistrado sentenciante majorar as penas à razão de 5/12, tendo em
vista a utilização de arma de fogo, a participação de quatro agentes
na empreitada criminosa e a restrição à liberdade das vítimas.
O legislador destacou cinco circunstâncias
aptas a majorar o crime de roubo, estabelecendo o mínimo de um
terço e o máximo de metade para o manuseio delas, conforme o caso
concreto, não sendo razoável, contudo, para fins de exasperação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
9
mera indicação matemática baseada no número de majorantes. Esse
entendimento, inclusive, consta da súmula 443, do Superior Tribunal
de Justiça.
Posto isso, em análise ao caso concreto,
tratando-se de roubo praticado mediante as circunstâncias sobreditas,
o aumento mínimo de um terço revela-se insuficiente à reprovação da
conduta, porquanto, além de presentes três causas de aumento, uma
delas é a utilização de instrumento bélico, tornando o presente fato
mais grave quando confrontado com outros, a exemplo de um roubo
praticado apenas mediante concurso de agentes.
Dessa
forma,
mantém-se
a
majoração
estabelecida pelo juízo a quo, posto que bem fundamentada,
resultando as penas em 6 anos, 7 meses e 10 dias de reclusão e 15
dias-multa.
Na terceira fase, caracterizado o concurso
formal de crimes, as penas foram majoradas à fração de um sexto,
tornando-as definitivas em 7 anos, 8 meses e 16 dias de reclusão e 30
dias-multa.
O § 3o, do artigo 33, do Código Penal, permite
ao julgador valorar as circunstâncias judiciais como norte para se
determinar o regime.
Sendo assim, as circunstâncias do crime
autorizam a fixação de regime mais gravoso, o qual deve ser mantido
o fechado.
O crime de roubo praticado com emprego de
arma de fogo demonstra maior gravidade da conduta ante o grande
poder vulnerante do objeto empregado pelo agente. Assim, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0011967-87.2017.8.26.0635 -Voto no
10
escolher como modus operandi o emprego de arma de fogo, o agente
denota a gravidade concreta de sua conduta, colocando em efetivo
risco a vida do ofendido, a justificar maior rigorismo quanto ao regime.
Importante ressaltar, outrossim, constituir a
mera posse de arma de fogo crime autônomo e grave, sendo apenas
absorvido em razão de ser o crime de roubo delito apenado de
maneira mais severa, bem como se tratar de crime-fim.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego
provimento ao apelo defensivo, mantendo-se, in totum, o decisum a
quo.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator